Tribunal: TRF3
Processo: 5024958-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
560/775)

5024958-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024958-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JEFFERSON MURAD

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO DAVID MUNIZ PIRES - SP283009-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, mantendo parte da constrição.

Fato relevante. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria, utilizados para sua subsistência.

As decisões anteriores. A tutela recursal foi deferida para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno. Apresentada contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando demonstrado que se tratam de proventos de aposentadoria, à luz do art. 833, IV, do CPC, inexistente hipótese de exceção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC não se aplica ao caso, pois não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia nem de valores excedentes a cinquenta salários-mínimos.

Comprovado que o bloqueio judicial incidiu sobre conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria e que o rastreamento somente foi possível após o crédito desses valores, resta caracterizada a natureza alimentar da quantia constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Ratificação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia penhorada. Agravo interno prejudicado.

“Tese de julgamento:” “1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Inexistindo hipótese de exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, é indevida a manutenção de penhora sobre valores de natureza alimentar depositados em conta bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.331, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024958-66.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: JEFFERSON MURAD

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO DAVID MUNIZ PIRES - SP283009-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Jefferson Murad contra decisão proferida em sede de execução fiscal, nos seguintes termos (Id. 337075466):

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pela parte executada e determino o levantamento da constrição que recaiu sobre as quantias de R$ 163,51, junto ao Banco do Brasil, bem como de R$ 10.818,55, junto ao Banco Santander, devendo permanecer depositados na conta judicial vinculada ao presente feito os demais valores constritos.

Pleiteia a reforma da decisão agravada, à vista do artigo 833, IV, do CPC, que estabelece que os proventos de aposentadorias são impenhoráveis, de forma que a regra tem caráter absoluto, a teor da documentação comprobatória dos autos, visto que destinado ao seu sustento.

A antecipação de tutela recursal foi deferida (Id 341063609) e contra referido decisum foi interposto agravo interno (Id 346046378).

Contraminuta apresentada (Id 350317297).

É o relatório.

flp

VOTO

Dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.

In casu, cuida-se de execução fiscal contra Jefferson Murad para a cobrança de valor exigido pelo fisco. Para pagamento do débito, foi deferido o bloqueio de seus recursos financeiros. Requerida a liberação de tais valores, ao argumento de se tratar de quantia impenhorável, pois originária de aposentadoria e outras remunerações, o pleito foi deferido parcialmente, ao fundamento de que parte do saldo disponível deveria permanecer constrito em virtude da existência de créditos decorrentes de transferências on-line realizadas na conta indicada. Contudo, a pretensão recursal deve ser acolhida, uma vez que, em princípio, restou demonstrado que a ordem de bloqueio recaiu sobre a conta bancária utilizada para o recebimento de quantias provenientes da aposentadoria do agravante recebidas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Diadema (Id. 337075461). Não obstante outros créditos recebidos em tal conta, denota-se que, por ocasião do bloqueio judicial, o agravante estava com o saldo negativo e somente após o depósito do numerário atinente a seus proventos foi possível satisfazer o rastreamento judicial no valor de R$ 6.241,03, em 27.05.2025, de modo que comprovada que a quantia tem caráter alimentar e é protegida pela regra da impenhorabilidade, pois eventual exceção deve se ajustar ao § 2o do artigo 833 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, voto para dar provimento ao agravo de instrumento e ratificar a antecipação da tutela recursalanteriormente deferida, a fim de desbloquear a quantia penhorada. Como consequência, prejudicado o agravo interno.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, mantendo parte da constrição.

Fato relevante. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria, utilizados para sua subsistência.

As decisões anteriores. A tutela recursal foi deferida para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno. Apresentada contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando demonstrado que se tratam de proventos de aposentadoria, à luz do art. 833, IV, do CPC, inexistente hipótese de exceção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC não se aplica ao caso, pois não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia nem de valores excedentes a cinquenta salários-mínimos.

Comprovado que o bloqueio judicial incidiu sobre conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria e que o rastreamento somente foi possível após o crédito desses valores, resta caracterizada a natureza alimentar da quantia constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Ratificação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia penhorada. Agravo interno prejudicado.

“Tese de julgamento:” “1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Inexistindo hipótese de exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, é indevida a manutenção de penhora sobre valores de natureza alimentar depositados em conta bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.331, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento e ratificar a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, a fim de desbloquear a quantia penhorada. Como consequência, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão